Tribunal: TJDFT
Processo: 0038877-75.2012.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 20-06-2012. CITAÇÃO ORDENADA EM 21-06-2012. CARTA CITAÇÃO EXPEDIDA EM 03-05-2021. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM 20-07-2020, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de execução fiscal, através da qual o juízo a quo extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Apelação interposta pelo Distrito Federal onde se requer o provimento do recurso para anular a sentença extintiva da execução fiscal, dando prosseguimento ao processo face aos herdeiros do de cujus.
2. Sabe-se que a responsabilidade pela execução fiscal, seja do contribuinte, do responsável tributário ou do corresponsável, está vinculada aos termos da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Este documento é o refletido na formação do crédito tributário. 2.1. Dessa maneira, a legitimidade passiva reside no título executivo, ou seja, na CDA. Portanto, ela não pode ser modificada ou expandida com base em eventos que ocorreram após a sua emissão e que não estão relacionados a ela. 2.2. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.4. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019.).
3. No caso dos autos, verifica-se, entretanto, uma particularidade. Isso porque, em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada no dia 20/06/2012, a expedição da carta de citação se deu no dia 03/05/2021, ou seja, 9 (nove) anos após o ajuizamento da ação, sem qualquer justificativa para que tenha ocorrido o referido atraso. 3.1. Assim, não houve desídia do Distrito Federal para que promovesse a localização do réu, mas demora do próprio Poder Judiciário. 3.2. Com efeito, o art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” 3.3. No mesmo sentido, o STJ, preconiza na súmula de no 106 que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”. 3.4. Diante desse contexto, observa-se a morosidade do Poder Judiciário em promover a devida citação do réu, a qual não pode ser imputada ao exequente. 3.5. Assim, ainda que o executado tenha falecido antes da formalização de seu chamamento ao feito, a situação em particular demanda a sua substituição pelo espólio. 3.6. Ademais, entendimento em sentido contrário resultaria na prescrição da pretensão executória, visto que o Distrito Federal deveria ajuizar nova demanda contra o espólio, o que poderia ultrapassar o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932, penalizando, assim, a Fazenda Pública. 3.7. Assim, o recurso merece provimento a fim de que a sentença seja anulada, para que se dê prosseguimento ao processo face ao espólio do de cujus.
4. Precedente deste Tribunal: “ (.....) 1. De acordo com entendimento já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe que já tenha havido a citação válida do contribuinte o responsável tributário. 1.2. Por outro lado, se a pretensão foi ajuizada no prazo fixado para o seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na efetivação da citação ocorreu exclusivamente por motivos inerentes aos mecanismos da máquina judiciária. 2. Na hipótese concreta, se o despacho citatório apenas foi proferido cinco anos e meio após o ajuizamento da execução sem qualquer justificativa por parte do Juízo de origem, não é possível que o óbito do devedor, ocorrido nesse interregno, implique no encerramento prematuro do feito, por ilegitimidade passiva, devendo ser admitido o seu redirecionamento ao espólio. Entendimento em sentido diverso significaria transferir ao credor a responsabilidade por ato imputável tão somente ao Judiciário, além de impedir a própria cobrança do crédito, diante do transcurso do prazo prescricional para propositura de nova demanda. 3. Recurso conhecido e provido.”(07162613220208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 28/8/2020. Pág.).
5. Sem condenação em honorários, porquanto não fixados na origem.
6. Recurso provido.